Tribunal: TJDFT
Processo: 0710853-73.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710853-73.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME JOSE SANTANA DE LIMA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal interposta por GUILHERME JOSE SANTANA DE LIMA FILHO contra sentença que o condenou pela prática do crime de porte de arma de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/2003), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, à menor razão legal (fls. 213/221). Nas razões (fls. 252/255), a Defesa se insurge contra a dosimetria, pugnando pela redução aquém do mínimo legal na segunda fase, diante das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, superando-se o óbice estabelecido na Súmula no 231 do eg. Superior Tribunal de Justiça. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em contrarrazões, oficia pela manutenção da sentença. (fls. 259/260). A d. Procuradoria de Justiça Criminal oferta parecer pelo desprovimento do apelo (fls. 265/267). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente no processo penal por força do artigo 3o do Códex de Ritos, ao Relator incumbe ordenar o processo, podendo negar provimento ao recurso contrário a Sumula do col. Supremo Tribunal Federal, do eg. Superior Tribunal de Justiça ou da própria Corte. Confira-se a letra da lei: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [...] IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; [...] (grifo nosso) Igualmente prevê o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no seu artigo 89, abaixo transcrito: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no Tribunal, inclusive quanto à produção de prova; II - apreciar o pedido de liminar; III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...] (grifo nosso). No caso sob exame, a Defesa pede a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, considerando a presença das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Como é cediço, a impossibilidade de fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria há muito se encontra pacificada no eg. Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado de Súmula no 231, que dispõe que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” Tal posição foi reafirmada pelo col. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, conforme se afere do seguinte julgado: EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 – grifo nosso) Esse é o entendimento predominante nesta Corte: 3. Não obstante o reconhecimento da confissão espontânea, que atrai a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do Código Penal, a redução da pena encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", tendo em vista a fixação da pena-base no patamar mínimo. (Acórdão 1635316, 07113015520198070004, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 11/11/2022.) 2. Quando a pena-base é fixada no menor valor cominado ao tipo, mesmo que admitidas duas atenuantes, a pena não pode ser reduzida na segunda fase da dosimetria, conforme reiterada jurisprudência das Cortes Superiores e deste Eg. Tribunal, seguindo também o teor da súmula 231 do c. STJ. (Acórdão 1635358, 07014839720208070019, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 16/11/2022.) Firmou-se a jurisprudência no sentido de que eventual redução da pena a patamar inferior ao mínimo legal, em face da aplicação de atenuantes, contraria o princípio da legalidade, pois a pena mínima é o limite estabelecido pelo legislador, de observância cogente pelo aplicador da lei. O Juiz somente poderá ultrapassar os parâmetros mínimo e máximo legalmente fixados, quando a própria lei estabelecer causas de redução ou aumento de pena, as quais, por integrarem o tipo penal, podem ser utilizadas para extrapolar os limites legais, contudo, somente na terceira fase da dosimetria. Assim, diante das disposições do artigo 932 do Código de Processo Civil, com aplicação subsidiária no processo penal, bem assim no artigo 89, inciso III, do RITJDFT, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 17 de novembro de 2022 11:50:02. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora